Tribunal: STF
Processo: ADI 921
Classe: ADI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-10-06
Data de publicação: 1993-10-06

Ementa:
- AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PEDIDO DE LIMINAR.
          - O ARTIGO 3. E SEU PARAGRAFO ÚNICO ATACADOS NESTA AÇÃO
INTEGRAM DECRETO - O DE N. 6.469, DE 08.03.92 - QUE "DISPÕE SOBRE A
AVERBAÇÃO DE CONSIGNAÇÕES VOLUNTARIAS EM FOLHA DE PAGAMENTO, E DA
OUTRAS PROVIDENCIAS".
          PORTANTO, NO EXAME COMPATIVEL COM O QUE SE FAZ EM PEDIDO DE
LIMINAR, E DISCUTIVEL A RELEVÂNCIA JURÍDICA DA ARGÜIÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE DESSE DISPOSITIVO COM BASE NA ALEGAÇÃO DE
AFRONTA A TEXTO CONSTITUCIONAL (O ARTIGO 8., IV, DA CARTA MAGNA) QUE
SE REFERE A CONSIGNAÇÃO COMPULSORIA EM FOLHA DE PAGAMENTO.
          PEDIDO DE LIMINAR INDEFERIDO.